Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007046-11.2021.8.11.0000
RECORRENTES: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICA LTDA
RECORRIDOS: R. S. E. S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93418460):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PARALISIA CEREBRAL – PROTOCOLO PEDIASUIT – PROCEDIMENTO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DA ANS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ – RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO - PEDIDO DE DIVISÃO DE CUSTEIO COM O BENEFICIÁRIO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO PROVIDO. Uma vez que a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS não é entendimento pacífico na Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que sua natureza é meramente exemplificativa, para, desse modo, garantir ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição. É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(TJ-MT 10070461120218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 96889982).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por R. S. E. S., que deu provimento ao recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinar que a ré custeie a fisioterapia pelo método Pediasuit, bem como o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, necessários ao tratamento do autor.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV do CPC, ao argumento de que “(...) o acórdão ora vergastado permaneceu silente quanto a incidência do artigo 10, caput, inciso VII e § 4o da Lei no 9.656/1998, que expressamente autoriza a exclusão de fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 10, caput, inciso VII, da Lei no 9.656/1998, sob a alegação de que a câmara julgadora “(...) determinou o fornecimento de próteses, órteses e acessórios não ligados a ato cirúrgico, apesar de o dispositivo violado prever a exclusão de cobertura (...)”.
Recurso tempestivo (id 100273998) e preparado (id 100255481).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 100539471).
Contrarrazões apresentadas (id 102220488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora deixou de se manifestar a respeito da incidência do artigo 10, caput, inciso VII e § 4o da Lei no 9.656/1998, que expressamente autoriza a exclusão de fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“(...) embora o art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, disponha que o plano de saúde pode excluir do contrato o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, o art. 35-C do mesmo diploma determina que é obrigatória a cobertura nos casos de “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
No caso concreto, o autor, hoje com 4 anos, nasceu prematuramente e foi diagnosticado com paralisia cerebral quadriparética e diversas sequelas, com maior acometimento nos membros inferiores.
Os tratamentos e equipamentos foram receitados pela neurologista que o acompanha que ressaltou que a resposta do paciente é muito mais efetiva com a estimulação fisioterápica e que “necessita iniciar o tratamento intensivo com urgência já que há grandes riscos de lesões progressivas”, bem como que “potencial de melhora vem sendo perdido pela não estimulação adequada”. (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento interposto e reformou a decisão do juízo do primeiro grau para incluir na decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela a determinação para que a parte recorrente custeie a fisioterapia pelo método Pediasuit, bem como o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, necessários ao tratamento da parte recorrida.
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça